Tribunal: STF
Processo: Ext 1536
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    MAURICIO DAMIAN TROTEIRO GIUDICI, sob a alegação de estar “em regime menos gravoso, qual seja, monitoramento eletrônico” no processo de execução que tramita na 2ª Vara da 1ª VEC de Porto Alegre, reitera pedido de revogação da prisão para fins de extradição a ele imputada.



    O Ministério Público Federal opina pela realização de consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública “acerca da possibilidade de transferência da execução da pena imposta ao extraditando pela Justiça brasileira para a Justiça uruguaia”.



    Decido.



    Nos termos do art. 95 da Lei n. 13.445/2017 a execução da medida ficará condicionada ao cumprimento de eventual pena imposta, salvo se houver a liberação antecipada pelo Poder Judiciário.



    Compulsando os autos, de fato, em 28/01/2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a Vara de Execuções Criminais de Porto Alegre/RS indeferiu a liberação antecipada para fins de extradição.



    O Ministério Público Federal requer seja consultado o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre a possibilidade de transferência da execução da pena imposta ao extraditando pela Justiça brasileira para a Justiça uruguaia.



    Assim, mais uma vez, oficie-se como requer o Ministério Público Federal.



    Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator